Tribunal: TJDFT
Processo: 0000499-29.2016.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO. GRATUIDADE JUSTIÇA. VERBAS SUCUMBENCIAIS E SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. Há omissão no dispositivo do acórdão que condena a parte em honorários recursais e não determina a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial em decorrência do benefício da gratuidade de justiça, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.